Tribunal: TJMT
Processo: 1021701-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021701-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (IMPETRANTE), WESTER REZENDE SOUZA - CPF: 036.622.361-50 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE FERREIRA LOPES - CPF: 001.194.671-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS– PRISÃO PREVENTIVA– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE STJ [HC 589.270] –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– PRECEDENTE STF [HC N. 154.394]– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICADAS ANTERIORMENTE – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrado o periculum libertatis, consubstanciado no reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

O histórico de descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, que mesmo após ter sido beneficiado com liberdade provisória em flagrante anterior, voltou a violar as determinações judiciais em diversas ocasiões, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da vítima.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e bons predicados, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em casos de violência doméstica, o descumprimento reiterado de medidas protetivas revela especial gravidade, pois coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima, justificando a imposição da medida cautelar mais gravosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em beneficio de WESTER REZENDE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente em 16/06/2025, mantendo-a em decisão posterior datada de 30/06/2025, nos autos da Medida Protetiva nº 1007970-51.2025.8.11.0042.

Sustenta as tese de: 1) negativa de autoria delitiva e 2) ausência de fundamentos da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, 3) que presença nas proximidades da residência e o envio de mensagens – não configuram, por si sós, atos de violência ou ameaça direta, de modo a ser proporcional a fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Aduz, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo genérica e abstrata. Alega ainda, que o paciente é tecnicamente primário e possui bons predicados, o que justificaria a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar (Id297897853), foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID.298269372).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 298821852)

EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVAS POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E SUSTENTA BONS PREDICADOS. PARECER: PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS PARA PROTEGER A VÍTIMA. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA SUPOSTA VÍTIMA. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICA RELATADAS PELA VÍTIMA, QUE, EM SEDE POLICIAL, RELATOU OS FATOS COM DETALHES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA NA RECALCITRÂNCIA NARRADA PELA SUPOSTA VÍTIMA. PACIENTE QUE, MESMO SUSTENTANDO A PRIMARIEDADE TÉCNICA E BONS PREDICADOS, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a fazer cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Para sua concessão, é imprescindível a demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.

Com efeito, o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria
a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, assim, afigura-se impertinente a apreciação objetivada neste aspecto.

A propósito, cito o STF:

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Nesse sentido, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, a

prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/06/2025 e mantida em 30/06/2025, em razão do reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, cuja última decisão transcrevo
(ID. 296978351)
:

“VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por K.F.L[1] , nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de WESTER REZENDE SOUZA, seu então esposo, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, no qual o Ministério Público ofereceu “Representação Por Prisão Preventiva”,
a qual foi decretada por este juízo em 16.06.2025
(id. 197760041). Em seguida, a defesa, manifestou nos autos para requerer a revogação do decreto de prisão preventiva do autuado, visto estarem ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção do decreto de prisão preventiva. Instado a se manifestar,
o Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao pedido da defesa (id. 191393817).

Pela Autoridade Policial foram anexados dois Boletins de Ocorrência noticiando a pratica, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas, por duas vezes, sendo a primeira em 23/06/2025 (boletim de ocorrência nº 2025.201330) e a segunda em 29/06/2025 (boletim de ocorrência nº 2025.205675).
Os autos vieram conclusos para decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima neste feito, da qual o requerido tem ciência em razão de ter sido
devidamente intimado em 05/05/2025
, por volta das 16horas e 30minutos (certidão,
id. 192854954
). Em razão da superveniente notícia de descumprimento foi requerido pelo Ministério Público a decretação da prisão preventiva do requerido, a qual foi acolhida em 16 de junho de 2025. Conforme acima exposto, o requerido constituiu advogado particular nos autos e requereu a revogação da prisão preventiva, todavia, apesar dos argumentos expedidos, verifica-se que o requerido, mesmo ciente das medidas, as descumpriu e após tomar conhecimento da decretação de sua prisão passou a praticar novos delitos contra a vítima demonstrando o seu completo desprezo pela ordem e pelas decisões emanadas pelo Judiciário. Não bastassem os reiterados descumprimentos, denota-se das declarações da vítima que no dia 23/06/2025 o requerido, ligou para a vítima de um número restrito insistindo que ela assinasse uma declaração dizendo que ele não era tudo aquilo que estavam falando porque ele queria voltar a ter a vida dele. E, não satisfeito, no dia 29 de junho de 2025, o requerido, mais uma vez, descumpriu as medidas impostas, o que fez indo até a residência da vítima, onde permaneceu estacionado e, em seguida, passou a solicitar a presença da vítima para conversar, o que foi rejeitado por ela e, ainda, tentou entrar no imóvel dela, sob o pretexto de estar devolvendo o veículo da vítima. Embora a defesa sustente que a conduta do requerido não representou risco à vida da vítima, sob o argumento de que ele apenas permaneceu em frente à residência dela, no interior de um veículo, é certo que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não exige, para sua configuração, a prática de ato ou omissão que exponha a vítima a risco concreto à integridade física. Basta, para sua caracterização, o simples descumprimento da ordem judicial da qual o requerido foi devidamente intimado, quais sejam: · ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação, exceto dos filhos comuns (art. 22, III, alínea “a”); · ao agressor evitar qualquer tipo de contato a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, exceto dos filhos comuns (artigo 22, III, “b”); e · a proibição do agressor de frequentar o seguinte local: MORADIA E ACADEMIA MAROMBAS, ONDE FREQUENTA (AMBOS NO BAIRRO JARDIM UNIÃO), a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; · ao agressor, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;. Diante disso, a despeito das alegações defesa, constata-se que neste lapso temporal, não houve, nenhum fato novo a fim de revogar a decisão que sustentou a prisão do acusado, tão somente, fatos novos, que sustentam a necessidade da manutenção da prisão preventiva, - novos descumprimentos - razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de WESTER REZENDE SOUZA - CPF: 036.622.361-50, nos termos da decisão proferida de id. 197760041, por seus próprios fundamentos. CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa. CUMPRA-SE com urgência.”

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o paciente foi intimado das medidas protetivas em
05/05/2025,
tendo ciência inequívoca da proibição de se aproximar da vítima, de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação e de frequentar determinados locais.

Não obstante, os elementos informativos demonstram que o paciente descumpriu as medidas protetivas em diversas ocasiões. Consta que em 13/05/2025, durante a madrugada, a vítima foi acordada com batidas na janela e, ao levantar-se, constatou que a porta de vidro de sua residência estava quebrada, tendo visto alguém pulando o muro. No dia seguinte, após telefonemas insistentes do paciente, a vítima enviou-lhe mensagem solicitando o reembolso pelo dano causado, ocasião em que ele confirmou que arcaria com os custos, admitindo, assim, ter adentrado o imóvel.

Em 16/05/2025, novamente o paciente descumpriu as medidas protetivas, efetuando ligações e comparecendo à residência da vítima, embora expressamente proibido.

Após a decretação da prisão preventiva, foram registrados novos descumprimentos em 23/06/2025 e 29/06/2025. No primeiro episódio, supostamente o paciente ligou para a vítima de número restrito, insistindo para que ela assinasse uma declaração "
dizendo que ele não era tudo aquilo que estavam falando porque ele queria voltar a ter a vida dele
"(sic.). No segundo episódio, compareceu à residência da vítima, permanecendo estacionado em frente a casa e solicitando a presença dela para conversar, tentando inclusive adentrar o imóvel sob o pretexto de estar devolvendo um veículo.

Importante ressaltar que o paciente já responde a ação penal perante o mesmo juízo pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas em desfavor da mesma vítima (autos nº 1009157-31.2024.8.11.0042), tendo sido preso em flagrante em 17/05/2024 e posto em liberdade mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, incluindo, monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias. (ID. 298269374-
anexo as informações
)

Ademais, a vítima já havia requerido medidas protetivas em desfavor do paciente em 2021 (autos nº 1003262-94.2021.8.11.0042) e 2024 (autos nº 1005501-66.2024.8.11.0042), o que demonstra a reiteração de condutas violadoras.

Diante desse quadro fático, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em fundamentação genérica ou abstrata.

A garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, encontra-se plenamente demonstrada pela reiteração de condutas do paciente, que insiste em descumprir as medidas protetivas impostas, revelando total desprezo pela ordem judicial.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. Agravo regimental desprovido."(AgRg no HC 589.270/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio." (STJ - AgRg no HC n. 741.129/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.08.2022)

"A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no
descumprimento
de
medidas
protetivas [...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”

(N.U 1037488-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

“HABEAS

CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA

PROTETIVA
(ART. 24-A DA LEI 11.340/06) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RENITÊNCIA DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando evidencia a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando comprovado o
descumprimento
deliberado de
medidas

protetivas
anteriormente impostas.
Apresenta-se como fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outras ações penais em curso por crimes graves, revelando a periculosidade social do agente.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para garantir a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.”
(N.U 1014358-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“A decisão de primeiro grau baseia-se em elementos concretos dos autos, destacando o
descumprimento
de
medida

protetiva
vigente, a invasão da residência da vítima, tentativa de agressão e risco à integridade física e psicológica da ofendida.
4. As
medidas

protetivas
anteriormente impostas mostraram-se ineficazes, sendo a prisão preventiva necessária para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.”

(N.U 1018295-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Quanto à alegação de que o paciente é tecnicamente primário e possui bons predicados, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como no caso em tela.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram ineficazes para conter o comportamento do paciente, que, mesmo após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em flagrante anterior, voltou a descumprir as medidas protetivas impostas em favor da vítima.

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ressalte-se que, em casos de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas revela especial gravidade, pois coloca em risco a integridade física e psíquica da vítima, justificando a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:

“Em cumprimento à requisição exarada nos autos do Habeas Corpus acima mencionado, passo a prestar-lhe as seguintes informações: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por K.F.L1 , nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de WESTER REZENDE SOUZA, seu então esposo, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica, no qual o Ministério Público ofereceu “Representação Por Prisão Preventiva”. Consta que a vítima em 02 de maio de 2025, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2025.136571 e requereu a concessão de medidas protetivas, as quais foram deferidas em 03 de maio de 2025, sendo o requerido,
ora paciente, devidamente intimado em no dia 05/05/2025, por volta das 16h30, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça no id. 192854954. Todavia, no dia 16 de maio de 2025, ou seja, 11 (onze) dias após o requerido ter sido intimado das medidas protetivas, sobreveio aos autos, à informação de descumprimento de medidas protetivas
– Boletim de Ocorrência nº 2025.154831 – na qual a vítima relata que o paciente, descumpre as medidas impostas, o que faz, efetuando ligações e indo até a sua residência, embora, expressamente proibido de se aproximar ou entrar em contato com ela e estar devidamente intimado.
Na mesma oportunidade do registro, a vítima ainda complementou relatando que dias antes, ou seja, dia 13 de maio de 2025, o requerido, ora paciente, teria também, descumprido as medidas protetivas impostas – Boletim de Ocorrência nº 2025.149005 – relatando que naquele dia, o requerido, durante a madrugada (03h00) acordou com batidas na janela e ao levantar, notou que a porta de vidro de sua residência estava quebrada e viu alguém correndo e pulando o muro do imóvel que dá acesso a um terreno baldio
.
Acrescentou que, no dia seguinte, após telefonemas insistentes do paciente, enviou uma mensagem a ele, solicitando o reembolso do dano causado – porta de vidro – ocasião em que ele afirmou que iria arcar com os danos causados, confirmando, portanto, que adentrou o imóvel da vítima naquela madrugada
. Em seguida, a vítima, através da Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher manifestou nos autos para requerer a manutenção das medidas impostas, haja vista que a mesma possui muito medo do requerido.
Deste modo, o parquet manifestou nos autos para requerer a decretação da prisão preventiva do requerido, o que foi deferido por este juízo em 16 de junho de 2025. Em seguida, o representado, constituiu advogado particular nos autos e requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido por este juízo. Insta registar que entre a data do pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, até a data da decisão que indeferiu o pedido e manteve o decreto preventivo, foram anexados pela Autoridade Policial, dois Boletins de Ocorrência noticiando novos descumprimentos, datados de 23/06/2025 e 29/06/2025, sendo que a vítima relata que o requerido, entrou em contato com ela através de número restrito para requerer que a mesma assinasse uma declaração “[...] dizendo que ele não era tudo aquilo que estavam falando porque ele queria voltar a ter a vida dele [...]” (sic, declaração anexo). Complementando as informações, relato que o paciente, também, responde perante este juízo, pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, em desfavor da mesma vítima nos autos da ação penal nº 1009157-31.2024.8.11.0042, quando foi preso em flagrante e posto em liberdade em audiência de custódia em 17 de maio de 2024, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, inclusive, o monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias – ou seja, há pouco mais de 1 ano, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 1008812-65.2024.8.11.0042- (anexo). Ainda, em atenção ao mesmo feito da ação penal, relato que o paciente, embora intimado da audiência designada, deixou de comparecer ao ato sem qualquer justificativa, de modo que fora decretada a sua revelia em 10 de junho de 2025. Por fim, acrescento que além da presente medida protetiva, a vítima já requereu, medidas protetivas em desfavor do requerido, em 2021 (1003262- 94.2021.8.11.0042) e 2024 (1005501-66.2024.8.11.0042), e que o mandado de prisão expedido nos autos nº 1007970-51.2025.8.11.0042, encontra-se aberto, pendente de cumprimento desde 16 de junho de 2025.
Era o que tinha que informar, ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.”(Negritou-se)

Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
para WESTER REZENDE SOUZA .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025